Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703870-94.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA ALVES DE BRITO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por APARECIDA ALVES DE BRITO (autora) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito cumulado com repetição de indébito e dano moral, ajuizado em desfavor do BANCO PAN S/A (réu). Intimada a instituição financeira para apresentar contrarrazões ao apelo, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e suscitou dúvida sobre a conduta da advogada patrocinadora da demanda, a qual considera “advocacia predatória”. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para manifestação sobre os pontos suscitados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator